Tribunal: TJDFT
Processo: 0016130-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0016130-42.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A., RITA DE CASSIA REIS DE MOURA, TECNISA S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo apresentado (ID 23635557) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator